Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONSTATADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso de Apelação, recebido como Recurso Inominado, interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 435,00, a título de danos materiais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a existência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
2. Os fatos relevantes. Da análise dos autos, constata-se que o recorrente adquiriu um veículo usado junto à empresa recorrida, cujo contrato foi assinado em 28/12/2023 (ID 64796129). Em 8/12/2023 foi pago sinal de R$ 3.000,00 (ID 64796135), em 20/12/2023 foi paga a entrada de R$ 42.000,00 (ID 64796112, pág. 2) e o valor restante, de R$ 20.900,00, seria pago por meio de financiamento, em 24 vezes de R$ 1.284,06. O recorrente sustenta que o veículo seria entregue em seis dias a partir do pagamento do sinal, porém relata que o bem teve que passar por vários reparos e, por isso, a data da entrega foi postergada diversas vezes. Acrescenta não ter sido informado quanto ao fato do carro ser oriundo de locadora de veículos e que a assinatura do contrato foi postergada devido à inserção de valores incorretos no documento. Assim, em 4/1/2024, teria postulado o cancelamento do negócio, e, em 10/1/2024, apresentou reclamação no Procon (IDs 64796119 e 64796118). Por fim, refere que o valor pago somente foi devolvido em 30/1/2024 (ID 64796112, pág. 7).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o inadimplemento contratual da empresa recorrida gerou danos morais indenizáveis. Além disso, o recorrido apontou em contrarrazões que o recorrente apresentou peça nominada “Apelação” e não “Recurso Inominado”, portanto incompatível com o rito dos Juizados Especiais, e, ainda, a sustentou a ausência de dialeticidade recursal das razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminares. É certo que o recurso correto a ser interposto no sistema dos Juizados Especiais Cíveis é o Recurso Inominado, contudo, o ponto deve ser superado em razão da instrumentalidade das formas e do princípio da simplicidade que orienta este sistema. Ainda, da análise das razões recursais, nota-se que o recorrente apresentou os fundamentos que entende suficientes para a reforma da sentença, impugnando os pontos que, sob sua ótica, necessitam de alteração, não sendo possível vislumbrar violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares afastadas.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Sabe-se que o inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos extrapatrimoniais. Ademais, tem-se que a compra de carros usados demanda maior diligência por parte do adquirente, porquanto estes veículos estão sujeitos a maior necessidade de reparos devido ao tempo de uso, cabendo ao recorrente a verificação prévia das suas condições, a fim de evitar eventuais inconvenientes. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1908247.
7. Assim, uma vez que, no caso, o dano moral não é presumido, era ônus do recorrente instruir o feito com provas dos prejuízos que concretamente sofreu, tais como documentos aptos a comprovar o adiamento de viagem de final de ano ou que deixou de auferir renda extra pela impossibilidade de utilização do carro.
8. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos ao consumidor, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade. Portanto, em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908247, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024; STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004.